Tribunal: STF
Processo: ARE 1461656
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Distrito Federal contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



     APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR SEM ANTERIOR BUSCA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PERIGO DE MORTE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. MELHORA CLÍNICA DA PACIENTE. ALTA PARA LEITO DE ENFERMARIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NÃO CABIMENTO. CUSTOS DA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. AFERIÇÃO. TABELA DO SUS. NÃO APLICAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 100, caput e § 5º, 196 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a parte autora foi internada nas dependências de hospital privado que eventualmente não tem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, nem por isso se pode deixar de aplicar os parâmetros fixados por este sistema para os casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI particular.”



    Alega que “ocorrendo o tratamento em nosocômio privado, cujo custeio seja imputado ao Estado, a conta posteriormente apresentada deve respeitar os valores praticados pelo SUS”.



    Aduz, também, que “ainda que se fale em pagamento dos valores gastos com a internação, deve ser respeitado o disposto no artigo 100, caput e § 5º da Constituição Federal, que estipula a necessidade de observância do sistema de precatórios para pagamento, não havendo que se falar em pagamento imediato dos valores.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 666.094, ministro Roberto Barroso, Tema n. 1.033/RG, fixou a seguinte tese:



    O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.033/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente